Tribunal: TJDFT
Processo: 0000352-92.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE DNA E DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. LEI 13.654/2018. USO DE ARMA BRANCA. ART. 4° DA LEI 13.654/18. CONSTITUCIONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

1. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influenciado na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, conforme disposto no art. 566 do CPP.

2. A presença de pessoas com características similares às do acusado quando do reconhecimento é uma recomendação legal, sendo que a inobservância dessa formalidade, por si só, não torna nulo o decreto condenatório, notadamente quando amparado por outros elementos de prova.

3. Nos crimes de estupro, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente.

4. O tipo penal previsto no artigo 213 do Código Penal não exige que a vítima reste lesionada por conta do ato sexual.

5. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.

6. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.